Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1010353-75.2018.8.11.0000
RECORRENTES: ANTONIO APARECIDO CINTRA E OUTRO
RECORRIDO: FERTIVERDE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento do Recorrente NELSON CINTRA, motivo pelo qual determino a intimação dos herdeiros, para que regularizem a situação processual, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI